Tribunal: TJMT
Processo: 0010897-13.2014.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010897-13.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO REZENDE SALLES - CPF: 735.756.401-06 (APELANTE), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), ESMALTEC S/A - CNPJ: 02.948.030/0002-30 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CITY LAR (APELADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE - CPF: 031.954.954-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIDA - VÍCIO DO PRODUTO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O consumidor que adquire produtos para sua utilização, ainda que por meio de cartão de credito e/ou nome de terceiros, tem legitimidade ativa para pleitear em juízo a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes dos supostos defeitos apresentados nos bens sobreditos.

Comprovada a existência de vício no produto adquirido pelo consumidor e não tendo sido o dano reparado no prazo legal, se mostra correta a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

O simples defeito no bebedouro do apelante configura mero aborrecimento, incapaz, por si só, de gerar danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por THIAGO REZENDE SALLES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação ordinária de repetição de danos e repetição de indébito n. 10897-13.2014.8.11.0003 (cód. 756089) movida em desfavor de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e ESMALTEC S/A., julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Assevera o apelante que a r. sentença merece reforma, eis que antes de extinguir o feito sem julgamento do mérito baseado em falta de prova de legitimidade, deveria ter sido franqueado ao Recorrente o direito de fazer prova de sua condição, pela oitiva do Sr. Álvaro ou pela juntada de outros documentos.

Alega que ‘na época como o valor global dos produtos era alto, e o mesmo não gozava do necessário crédito na praça para a referida aquisição em parcelas, o Sr. Álvaro, ofereceu seu nome para a aquisição em questão, único motivo pelo qual é o nome do Sr. Álvaro que consta na Nota Fiscal em comento.’.

Aduz que, ‘há confissão nos autos de que os reparos não ocorreram dentro do prazo a que alude o artigo 18, §1° da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. Por fim, face tanto "o direito do recorrente à inversão do ônus da prova, como ao dever das Recorrentes em provar fato impeditivo, pugnou ele pelo julgamento antecipado do feito. ’.

Argumenta que, ‘a primeira recorrida não apontou ilegitimidade do autor, e confirmou que foi ele que efetivou a compra e entregou o produto na assistência, conforme se extrai de sua defesa de (fl.33/38); já a segunda recorrida, muito embora tenha questionado a ilegitimidade (fl.51/70) não contestou o fato de que quem adquiriu o produto foi o recorrente, gerando-se confissão ficta nesse particular, tendo em vista o ônus da impugnação especifica. Ademais, em relações consumeristas, vale a máxima da inversão do ônus da prova; não sendo apresentado nenhum documento para provar que a compra não foi efetivada pelo Recorrente.’.

Afirma que houve falha na prestação de serviços e o defeito do produto, para determinar a devolução do valor em dobro (repetição), devidamente corrigido o valor e com juros, desde o pagamento.

Requer o recebimento do presente recurso e seu provimento para reconhecer a legitimidade do recorrente como destinatário final do produto e conceder diretamente o pedido, dando procedência aos pedidos iniciais, e condenando as recorridas nas custas e honorários. Não sendo o entendimento, requer a reforma da decisão para determinar ao juízo que oportunize ao Recorrente provar sua condição de destinatário final do produto, para que obtenha decisão final de mérito, condenando as Recorridas nas custas e honorários relativamente ao presente recurso.

Contrarrazões. (id. 34632973/34632974)

Contrarrazões apresentadas por ESMALTEC S/A., (id. 34632976/34632977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por THIAGO REZENDE SALLES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação ordinária de repetição de danos e repetição de indébito n. 10897-13.2014.8.11.0003 (cód. 756089) movida em desfavor de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e ESMALTEC S/A, julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Passo a análise.

Cumpre salientar que a legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao do titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.

Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa." (Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, vol. II, p. 306)

No caso dos autos, o autor sustenta na exordial que o produto supostamente defeituoso foi adquirido para a sua utilização; porém, através do cartão de crédito de terceiro, (sogro do apelante).

Acrescenta, ainda, que sofreu danos morais em decorrência dos defeitos apresentados pelo bebedouro, enquanto o utilizava.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - PAGAMENTO REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. A legitimidade para agir é a capacidade de postular direito em juízo, sendo atributo daqueles que são titulares da relação jurídica deduzida. Portanto, devem ser considerados como partes da pretensão indenizatória aqueles que efetivamente podem ser considerados vítimas do evento danoso. O fato de o pagamento do produto ter sido realizado mediante cartão de crédito de titularidade de terceiro não retira o interesse processual do autor para reclamar indenização por prejuízos materiais e morais consectários do serviço viciado, sendo irrelevante, para esse fim, o fato de ter realizado o pagamento com cartão de crédito de terceira pessoa. O que tem relevância é o fato de a mercadoria ter sido adquirida por aquele que propôs a ação e o dano daí advindo pelo fato ou vício do produto. Preliminar rejeitada. (TJMS. Relator: Des. Dorival Renato Pavan. Apelação Cível: 082033776201481200001)

Dessa forma, patente a legitimidade ativa do autor ora apelante, por ser destinatário final do bem colocado no mercado de consumo, enquadrando-se no conceito de consumidor inserto no artigo 2º do CDC.

Assim, ei por bem reformar a r. sentença de primeiro grau, para reconhecer a legitimidade do recorrente como destinatário final do produto.

Passo à análise de mérito diante da possibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

Compulsando os autos, verifica-se muito embora a NF de fl.19 esteja em nome de terceiro (sogro do autor) o produto tinha o Recorrente como destinatário final, tanto que a declaração de fl.18 não apenas informa o juízo de tal circunstância, como nela o Sr. Álvaro Dolabela Cabral se disponibiliza para comparecer em juízo para prestar maiores esclarecimentos.

Em 20/08/2013 o produto já apresentou defeito e deu entrada na assistência técnica, conforme documento de fl.20; em 29/10/2013, ou seja, mais de 30 (trinta) dias após a abertura da Ordem de Serviço, as recorridas ainda não tinham resolvido o problema, motivo pelo qual uma reclamação foi interposta junto ao Procon (fl.21 /24).

Porém, não houve nenhuma providência por parte das empresas, e o autor inicialmente ajuizou demanda junto ao JEC local (fl.25/26), ação em que se declinou da competência do juizado, enviando os autos para a justiça comum.

Entretanto, não houve reparo dentro do prazo estabelecido no artigo 18, §1º, do CPC, o que levou o autor a ajuizar a presente demanda.

Citadas, as requeridas apresentaram defesa.

Inicialmente, insta salientar que no direito processual civil, em regra, vigora o princípio dispositivo que determina à parte o dever de diligenciar a fim de comprovar as suas alegações e, por conseguinte, o fato ensejador das suas pretensões postas em juízo, conhecido como ônus da prova.

Em outras palavras, a lei processual atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua alegação pelo Juiz.

Sobre o tema, pertinentes as lições de Humberto Theodoro Júnior:

Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há simples ônus, de modo que o litigante assume o riso de perder a causa se não proar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Inexistindo obrigação ou dever de provar para a parte, o ônus da prova se torna, em última análise, um critério de julgamento para o juiz: sempre que, ao tempo da sentença, ele se deparar com a falta ou insuficiência de provas para retratar a verdade dos fatos controvertidos, o juiz decidirá a causa contra aquele a quem o sistema legal atribuir o ônus da prova, ou seja, contra o autor, se foi o fato constitutivo do seu direito o não provado, ou contra o réu, se o que faltou foi a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo invocado na defesa.

No ônus da prova, portanto, verifica-se um aspecto de 'regra de decisão', qual seja, evitar o non liquet (recusa de julgar). Por meio desse mecanismo processual, impede-se que a causa se encerre sem julgamento por falta de prova. Decide-se o mérito, segundo a regra do ônus probandi, desprezando-se a alegação de quem não provou o fato que lhe competia comprovar. Assim, o inaceitável non liquet (não julgamento) se transforma num liquet (julgamento do litígio) contra parte que descumpriu a regra legal de distribuição dos encargos probatórios. (Aut. Cit. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1, 56ª ed., rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, págs. 875/876, 2015).

Ainda, dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015, que "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

No caso sub judice, o autor comprovou o defeito apresentado no produto, conforme se vislumbra (id.34630491); ademais, inexistem nos autos provas robustas de que o defeito apresentado no bebedouro decorreu da má utilização deste pelo autor.

Destarte, diante do defeito apresentado no bebedouro vendido pela segunda requerida, e fabricado pela primeira requerida, configurado está o dever de reparar os danos, a teor do art. 18 do CDC, in litteris:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Nos termos do citado art. 18, do CDC, a responsabilidade civil é objetiva, respondendo os fornecedores, solidariamente, pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo ou diminuam-lhes o valor.

Assim, diante da existência de vícios nos produtos adquiridos pela consumidora, ora apelada, os quais não foram reparados dentro do prazo legal, se mostra correta a restituição dos valores despendidos pelo autor para a aquisição do bebedouro mencionado na exordial, conforme dispõe o art. 18, §1º, II, do CDC, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

No que tange o dano moral por ter caráter imaterial, para a sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstancias e dos fatos concretos e repercussão desses no patrimônio subjetivo da vítima.

O simples defeito no produto adquirido configura mero aborrecimento, sendo incapaz de ser alçado à lesão moral e, via de consequência, a gerar direito à reparação por danos morais.

Não restou devidamente comprovado que o autor tenha sofrido sentimentos negativos como a angústia, constrangimentos, humilhações, frustrações ou mesmo abalo moral em virtude dos fatos descritos nos autos; assim, não há falar em pagamento da indenização por danos morais.

Com tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para tão somente condenar as apeladas ao reembolso de forma simples do valor pago na Nota Fiscal anexada aos autos.

Condeno as apeladas, pro rata, ao pagamento das custas processuais (incluídas as recursais); arbitrando os honorários advocatícios em R$1.200,00, nos termos do art. 85, §2º e 11 do Código de Processo Civil de 2015, os quais deverão ser custeados na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020